Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004887-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), GABRIELLI DOS SANTOS GRANJA DE VINCENZI PIRES - CPF: 005.278.941-17 (AGRAVANTE), GERSON CONCEICAO PIRES JUNIOR - CPF: 011.951.721-33 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAYCON PIETTRO SCHARF POLVERINE - CPF: 000.777.741-83 (AGRAVADO), ANGELA PAULA ARTUZZI - CPF: 003.083.751-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIELLI DOS SANTOS GRANJA DE VICENZI PIRES
e
GERSON CONCEIÇÃO PIRES JUNIOR
contra a decisão proferida pela, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1002753-93.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
ANGELA PAULA ARTUZZI
e
MAYCON PIETTRO SCHARF POLVERIN
, e do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os efeitos do leilão extrajudicial e manter os autores na posse do imóvel situado na Rua Monterrey, no 744, Jd. Califórnia, Cuiabá/MT (ID. 221277708, na origem).

Em suas razões (ID. 344653355), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do procedimento expropriatório regido pela Lei no 9.514/97, sob o argumento de que, embora o imóvel já tenha sido consolidado e arrematado pelos terceiros Agravados (
MAYCON
e
ANGELA
), houve vício insanável consistente na ausência de intimação pessoal acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, em afronta ao entendimento do STJ e ao art. 27, § 2o-A, da Lei de Alienação Fiduciária.

Alegam que o
periculum in mora
é iminente e concreto, consubstanciado no ajuizamento da Ação de Imissão na Posse n. 1003558-46.2026.8.11.0041 pelos arrematantes, o que coloca em risco a moradia da família, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para pleitear a inversão do ônus da prova, sustentando que cabe ao Banco comprovar a regularidade das notificações.

Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da arrematação e impedir qualquer ato de desapossamento até o julgamento final da lide e, no mérito, pelo provimento do recurso para anular os atos leiloeiros com determinação de sua renovação mediante prévia intimação pessoal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID.
345047363
.

Sem c
ontrarrazões
,
haja vista que a parte agravada não havia sido formalmente citada nos autos de origem à época, restando ausente a
angularização
da relação processual
, conforme certificado no
ID. 345053389
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 344711862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GABRIELLI DOS SANTOS GRANJA DE VICENZI PIRES
e
GERSON CONCEIÇÃO PIRES JUNIOR
contra a decisão proferida pela, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1002753-93.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
ANGELA PAULA ARTUZZI
e
MAYCON PIETTRO SCHARF POLVERIN
, e do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os efeitos do leilão extrajudicial e manter os autores na posse do imóvel situado na Rua Monterrey, no 744, Jd. Califórnia, Cuiabá/MT (ID. 221277708, na origem).

Em suas razões (ID. 344653355), os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade do procedimento expropriatório regido pela Lei no 9.514/97, sob o argumento de que, embora o imóvel já tenha sido consolidado e arrematado pelos terceiros Agravados (
MAYCON
e
ANGELA
), houve vício insanável consistente na ausência de intimação pessoal acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais, em afronta ao entendimento do STJ e ao art. 27, § 2o-A, da Lei de Alienação Fiduciária.

Alegam que o
periculum in mora
é iminente e concreto, consubstanciado no ajuizamento da Ação de Imissão na Posse n. 1003558-46.2026.8.11.0041 pelos arrematantes, o que coloca em risco a moradia da família, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para pleitear a inversão do ônus da prova, sustentando que cabe ao Banco comprovar a regularidade das notificações.

Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da arrematação e impedir qualquer ato de desapossamento até o julgamento final da lide e, no mérito, pelo provimento do recurso para anular os atos leiloeiros com determinação de sua renovação mediante prévia intimação pessoal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID.
345047363
.

Sem c
ontrarrazões
,
haja vista que a parte agravada não havia sido formalmente citada nos autos de origem à época, restando ausente a
angularização
da relação processual
, conforme certificado no
ID. 345053389
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 344711862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

GABRIELLI DOS SANTOS GRANJA DE VINCENZI PIRES
e
GERSON CONCEICAO PIRES JUNIOR
pretendem a reforma da decisão interlocutória para que sejam suspensos os efeitos da arrematação extrajudicial do imóvel objeto da lide, assegurando-se a manutenção na posse e a vedação de atos de desocupação forçada até o julgamento final da ação anulatória, sob o argumento central de vício formal expropriatório por ausência de notificação pessoal específica das praças leiloeiras
.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Ante a comprovação de id. 221273000, concedo a gratuidade de justiça, anote-se. Cumpra-se a determinação abaixo:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência
.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em
vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando
inócua
a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se. (...)” (
g.n
.) (ID. 221277708, na origem).

Pois bem.

Como
visto, a
celeuma devolvida a esta Corte cinge-se a perquirir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizariam, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos jurídicos de leilão extrajudicial já finalizado, preservando os Agravantes na posse do imóvel situado na Rua Monterrey, n. 744, Cuiabá/MT.

Ocorre que, da
análise percuciente e acurada
dos fatos
até aqui delinead
os
, entendo que
deve
ser mantida irretocável a escorreita decisão proferida pelo juízo
a quo
, ratificando os termos da decisão preliminar proferida
no
ID. 345047363.

Isso porque
a
tese central dos Agravantes
se
ampara no suposto vício formal do procedimento expropriatório extrajudicial por ausência de intimação pessoal específica acerca das datas das praças leiloeiras.

É inconteste que a jurisprudência consolidada
n
o Superior Tribunal de Justiça e os precedentes firmados por est
a Corte
de Justiça convergem no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, hora e local da realização do leilão extrajudicial. Contudo,
evidentemente
essa exigência legal não opera de forma aritmética e absoluta em sede liminar quando confrontada com a presunção de legalidade e veracidade dos atos registrais e notariais
.

In
casu
,
n
a Matrícula no 99.768 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis, verifica-se
que
a consolidação da propriedade em nome do
BANCO BRADESCO S/A
(AV-8), registrada em 28/05/2025, foi efetivada amparada em certidão exarada pelo Oficial do Registro de Imóveis, atestando expressamente a regular intimação dos devedores e o decurso do prazo
in albis
sem a purgação da mora.

Como cediço, o
s atos praticados por delegatários do serviço extrajudicial são dotados de fé pública e carregam consigo a presunção
juris tantum
(relativa) de legalidade e veracidade
.

Desse modo, meras assertivas unilaterais expostas na petição inicial, destituídas de documentação cabal que descortine a falha notarial ou bancária, não possuem robustez para desconstituir, num juízo primário de aparência, o registro consolidado

A jurisprudência deste
Sodalício
é categórica sobre o tema,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL
-
IMPROCEDÊNCIA
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI No 9.514/97
-
INTIMAÇÃO POR EDITAL
-
IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA
-
CERTIDÃO DO CARTÓRIO COM FÉ PÚBLICA
-
TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM DOIS ENDEREÇOS
-
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO REGULARES
-
CIÊNCIA DO DEVEDOR SOBRE OS LEILÕES
-
INÉRCIA POR LONGO PERÍODO
-
RECURSO DESPROVIDO. 1.
A certidão do oficial de registro goza de fé pública, só podendo ser infirmada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, previsto na Lei no 9.514/97, quando obedecidos todos os requisitos legais, é válido e eficaz para transferir a propriedade ao credor fiduciário
.
(...)
6. Recurso desprovido.
”
(
TJMT.
N.U 1036259-65.2023.8.11.0041,
rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/07/2025,
DJ
e
21/07/2025)
(
g.n
.)

Outrossim, destaco que a requerida inversão do ônus da prova, sob o pálio do Código de Defesa do Consumidor, não é instituto de aplicação automática a ponto de isentar os Agravantes de trazerem aos autos substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a plausibilidade de suas alegações
, pois trata-se de
regra de instrução
que
não tem o condão de, na fase inaugural da lide, esvaziar a força de um título aquisitivo devidamente formalizado no fólio real.

De todo modo, também
desponta
dos autos
um óbice intransponível para o acolhimento da tutela cautelar requerida: a alienação perfeita e acabada a terceiros.

É que, de acordo com o que consta n
o
registro
R-11 da Matrícula no 99.768, o imóvel outrora garantido já foi objeto de arrematação e devidamente transmitido para
MAYCON PIETTRO SCHARF POLVERINE
e
ANGELA PAULA ARTUZZI SCHARF POLVERINE
, no dia 03/12/2025.

Ou seja, e
stamos diante de terceiros adquirentes cuja boa-fé goza de proteção jurídica e presunção legal
, sendo certo que a
suspensão abrupta dos efeitos da arrematação sem
oportunizar-lhes
o devido contraditório configuraria medida por demais temerária, com grave risco de inverter o polo do prejuízo (
periculum in mora
inverso), punindo aqueles que, amparados pela lisura aparente do procedimento cartorário, adquiriram o bem e despenderam seus recursos de forma legítima.

Em casos como tais, a
jurisprudência
deste Sodalício
tem prestigiado sobremaneira a proteção à aquisição imobiliária estabilizada perante terceiros, resolvendo a equação indenizatória entre os partícipes originários do pacto
, conforme se vê
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS
-
LEILÃO EXITOSO REALIZADO ANTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA
-
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
-
ATO JURÍDICO PERFEITO
-
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL
-
DECISÃO ULTRA PETITA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO
-
OMISSÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXITOSO
-
VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL
-
RECURSO PROVIDO.
(...)
6.
A arrematação realizada em 06/05/2025 constitui ato jurídico perfeito, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
.
(...)
10.
Eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário, preservando-se os direitos do arrematante de boa-fé, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
(...)
Tese de julgamento:
“
1. A tutela de urgência que determina genericamente a suspensão de leilões extrajudiciais não pode atingir leilão exitoso já realizado anteriormente à decisão, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. 2. Configura julgamento ultra petita a decisão que extrapola os limites do pedido formulado na inicial, atingindo ato jurídico não impugnado especificamente pela parte autora. 3.
O arrematante de boa-fé em leilão extrajudicial regularmente realizado merece proteção jurídica,
não podendo ser prejudicado por eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial, os quais devem ser resolvidos em perdas e danos contra o credor fiduciário
.
”
(
TJMT.
N.U 1022099-90.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2026,
DJ
e
12/02/2026)
(
g.n
.)

Nessa esteira
, eventuais vícios processuais havidos entre o credor e o devedor fiduciante originário, caso cabalmente comprovados após ampla instrução, não ostentam o condão de afetar, nesta fase, o direito real do arrematante de boa-fé
, c
abe
ndo
, se for o caso, a resolução da contenda mediante conversão em perdas e danos em favor dos Agravantes, consoante autorização expressa do
art.
40 da Lei n. 9.514/97 e art. 499 do CPC, o que afasta de forma contundente a tese de irreversibilidade fática absoluta da medida.

Por sua vez, a
o discorrer sobre o perigo na demora, os Agravantes invocam temor de dano grave em razão do ajuizamento da Ação de Imissão na Posse n. 1003558-46.2026.8.11.0041, promovida pelos arrematantes, que poderia
ceifar-lhes
o direito à moradia.

Ocorre que a iminência, ou mesmo a efetivação, de uma ordem judicial de desocupação na demanda conexa não tem o condão de, por si só, autorizar a suspensão liminar do leilão e afastar a imprescindibilidade do contraditório e da regular instrução probatória nestes autos
, já que, à toda evidência, a
imissão na posse constitui exercício regular do direito dos terceiros adquirentes de boa-fé, cujo título aquisitivo encontra-se devidamente formalizado e amparado pela fé pública do registro imobiliário.

Nesse contexto
, a mera alegação de nulidade procedimental na relação entre o devedor e a instituição financeira não possui força para, em sede de cognição sumária e sem provas inequívocas, obstar os efeitos jurídicos legítimos decorrentes da arrematação
, até porque, repise-se,
o parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/97 é categórico ao estabelecer que as controvérsias sobre requisitos procedimentais de leilão não obstam a imissão na posse pelo adquirente, devendo eventuais vícios
-
caso cabalmente comprovados ao final da instrução processual
-
ser resolvidos em perdas e danos em desfavor do credor fiduciário
.

A simples interposição de uma ação petitória colateral materializa risco meramente hipotético ou futuro, mas não revela a urgência fática e atual exigida pelo diploma adjetivo civil
, de modo que, i
nexistindo ordem judicial premente de desapossamento
à época da decisão agravada
, não há que se falar em esvaziamento imediato da utilidade do feito ou em risco irreparável inadiável que suplante a necessidade de instrução probatória do caso
.

Reforçando
o

mesmo raciocínio
, em caso análogo de suposta falha na intimação para leilões e ausência de prova inconteste desse vício
em sede de liminar
,
esta
Câmara já
se posicionou de igual modo anteriormente
,
em recurso de minha relatoria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS E A PURGAÇÃO DA MORA - NÃO HÁ PROVAS DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Apesar da agravante pontuar que “
inexistiu a intimação pessoal da Agravante para purgar a mora, bem como a intimação para os leilões extrajudiciais
”, conforme exposto na decisão liminar, em análise dos autos originários, nota-se que
não há prova inequívoca de que a instituição financeira agravada tenha descumprido as disposições legais atinentes à intimação
. 2) Cabe ressaltar que ainda não há formação do contraditório nos autos originários, afigurando-se prudente aguardar a instauração da fase instrutória, a fim de que sejam obtidos substratos probatórios mais robustos sobre as alegações narradas pela agravante, ora autora, na inicial. 3) Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1017865-02.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024,
DJe
13/09/2024)

Dessa forma, o
periculum in mora
vivenciado pelos Agravantes, embora inegavelmente sensível sob a ótica fática, não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito nesta fase preliminar, tampouco serve de atalho para paralisar, sem o devido processo legal, o direito real de propriedade já estabilizado em favor de terceiros adquirentes.

Sob este prisma, a ponderação dos bens jurídicos envolvidos indica que a prudência processual recomenda a manutenção da irretocável decisão
proferida em primeiro grau, assegurando-se o contraditório substancial e a devida instrução probatória na instância de origem para a elucidação real dos fatos

Com tais considerações
,
diante d
os
sólidos precedentes colacionados
, bem como da
segurança imposta pelos atos registrais públicos e à expressa literalidade da Lei 9.514/97,
entendo que não há razões para modificar a decisão agravada, que deverá permanecer na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELLI DOS SANTOS GRANJA DE VICENZI PIRES
e
GERSON CONCEIÇÃO PIRES JUNIOR
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026